Tribunal: TJPA
Processo: 0003575-37.2014.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO PROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIAVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA. Precedentes.2. Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois, in casu, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.3. A dosimetria da pena apresenta-se irretocável e o pleito da defesa de redução da pena-base é inócuo.4. Inviável a modificação do regime inicial de cumprimento da pena que se encontra nos termos da Lei e em consonância com as circunstâncias dos autos.5. Resta impossível a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, por tratar-se de delito cometido com violência cuja pena restou superior a 4 anos.6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003575-37.2014.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: VALDERI TOBIAS MORAES (Adv. MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO PROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIAVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2. Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
3. A dosimetria da pena apresenta-se irretocável e o pleito da defesa de redução da pena-base é inócuo.
4. Inviável a modificação do regime inicial de cumprimento da pena que se encontra nos termos da Lei e em consonância com as circunstâncias dos autos.
5. Resta impossível a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, por tratar-se de delito cometido com violência cuja pena restou superior a 4 anos.
6.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em
PLENÁRIO VIRTUAL
, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
VALDERI TOBIAS MORAES,
contra a sentença proferida pelo juízo da VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA que, após condenação pelo Júri Popular, pelo crime do art. 121, §2º, II, do CP, lhe aplicou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo consta dos autos:
(...) ¿no dia 13 de Junho de 2014, por volta das 00h10min, no Bar do ¿Cian¿, localizado no Alto Paraíso, Bragança/PA, o denunciado Claudionor Moraes da Silva tentou matar a vítima César Conceição da Silveira, com golpes de faca, enquanto o nacional Valderi Tobias Moraes matou a vítima Elison Conceição da Silveira, vulgo ¿Suim¿, também com golpes de faca. Os dois acusados são irmão, assim como as duas vítimas. No dia do fato, os quatro estavam bebendo no mesmo bar, depois de trocarem brincadeiras e provocações sem importância, como leves tapas na cabeça e afirmações de valentia, os dois denunciados, que já estavam armados de faca, atacaram as vítimas que estavam desarmadas. As duas vítimas foram golpeadas, mas conseguiram correr, embora tenham sido perseguidas pelos acusados. Os quais queriam consumar os homicídios. César conseguiu correr até apanhar um moto taxi, que o levou até o hospital Santo Antônio, onde foi socorrido. Entretanto, Elison não resistiu aos ferimentos e caiu morto depois de correr alguns metros. Valderi foi preso enquanto tentava fugir de van de Bragança para Belém. Perante a autoridade Policial, ele confessou ser o autor das facadas que ceifaram a vida de Elison, bem como confirmou que seu irmão Claudionor esfaqueou Cesar. (...)

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 23/03/2017.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso (fl. 108, verso), onde pede (razões às fls. 117/123):
1)

Que o réu possa recorrer em liberdade;
2)

O reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa;
3)

A desclassificação do homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte;
4)

O afastamento das qualificadoras;
5)

A reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls.125/131).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 138/141).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 30/07/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.
1) Do pleito liberatório:

A defesa pede que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do recurso.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA
. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2) Da contrariedade às provas dos autos:

A defesa alega que o réu agiu em legitima defesa, que não agiu com
animus necandi
(pedindo a desclassificação do delito) e que a qualificadora não procede.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, de vez que há provas robustas da autoria e materialidade delitivas imputada ao recorrente, aptas a embasar a decisão dos jurados, senão vejamos.

Segundo se apurou nos autos e foi ratificado em Plenário de Julgamento, perante os jurados, o apelante, seu irmão (corréu) e as duas vítimas se encontravam em um bar, onde bebiam juntos e, após provocações mutuas, houve o desentendimento e o réu e seu irmão, que já se encontravam armados com facas, atacaram as vitimas que estavam desarmadas. Uma vitima conseguiu fugir e sobreviveu, enquanto a outra veio a falacer no local do crime.

O apelante foi preso quando tentava fugir da comarca.

Em que pese o réu alegue que a vitima havia lhe proferido ameaças de morte e feito a menção de que pegaria uma arma em seu cós, ele próprio afirma que não viu arma alguma em posse da vitima, e não há relato nos autos de alguma testemunha que diga que as vitimas estavam armadas.

Ademais, o laudo de levantamento de local com cadáver (fls. 12/15) descreve que a vitima sofreu duas lesões, sendo ¿uma perfuração indicando ação de defesa por parte da vitima (foto 03), (...) uma perfuração na região peitoral esquerda (foto 04)¿.

Ora, para que se configure a legitima defesa é preciso haver agressão atual ou iminente (conforme já dito, as vitimas bebiam junto com os réus e brincavam, com provocações mutuas, sendo que, em dado momento, os agressores investiram contra as vitimas que estavam desarmadas) e moderação na utilização dos meios necessários para repelir a injusta agressão (a vitima fatal levou dois golpes, um na altura do coração, contrariando o requisito).

Dessa forma, tenho que não resta configurada a excludente reclamada, bem como não há que se falar em desclassificação do delito ou afastamento da qualificadora, mostrando-se acertada a decisão dos jurados.

Há nos autos um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.
3) Da reforma da dosimetria da pena:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para que seja reduzida a pena-base, abrandado o regime inicial de cumprimento de pena e substituída a pena nos termos do art. 44 do CP.

Eis a dosimetria, na parte em que interessa:
¿(...) Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, prevalecendo circunstâncias favoráveis e, considerando que a pena para o crime do art. 121, §2º, II do CP varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 13 (treze) anos de reclusão. Inexistente circunstância agravante, contudo, presente a circunstância atenuante de confissão, ainda que qualificada, prevista no art. 65, III, d, do CPB, reduzo a pena em 01 (um) ano, alcançando-se nesta fase 12 (doze) anos de reclusão. Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a CONCRETA e DEFINTIVA em 12 (doze) anos de reclusão. (...)¿

Como se vê, o pedido de redução da pena-base mostra-se inócuo, de vez que, em que pese a pena-base tenha sido fixada 1 ano acima do mínimo legal, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena ao patamar mínimo, de 12 anos, pena que restou concreta e definitiva.

O regime inicial fechado, fixado na sentença, encontra-se conforme o art. 33 do CP, condizente com as circunstancias dos autos.

Por fim, a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos é incabível, nos termos do art. 44 do CP, por tratar-se de delito cometido com violência cuja pena restou superior a 4 anos.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator